Tribunal: TJPA
Processo: 0809239-40.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809239-40.2021.8.14.0051

APELANTE: KATIA BETANIA SARMENTO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BELTERRA, JOSÉ OCIVALDO SILVA FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. ATO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO ATO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. o
servidor
público não é detentor da prerrogativa da inamovibilidade, entretanto, o ato administrativo que determina a sua remoção ou nega pedido de remoção diversa daquela apontada pela servidora, no local que sempre exerceu as suas funções, deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

II. O ato que negou novo pedido de lotação, embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

III. No caso em análise, o ato combatido apresenta motivação suficiente e está pautado no interesse público, portanto não revela a ilegalidade apontada pela impetrante/apelante, que não demonstrou direito líquido e certo em suas provas.

IV. Ação julgada improcedente na origem.

V. Sentença mantida, recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata os autos de recurso de Apelação Cível interposto por KÁTIA BETÂNIA SARMENTO SILVA, visando combater sentença proferida pelo M.M. Juízo da comarca de Santarém que, em sede de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado pela Apelante, contra JOSÉ OCIVALDO SILVA FEITOSA, Secretário Municipal de Saúde, e do MUNICÍPIO DE BELTERRA, denegou a segurança pleiteada, por não ter vislumbrado ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo.

Na inicial, a autora aduziu ser servidora concursada do município, ocupando cargo de técnico de enfermagem, e desempenhava seu cargo com maestria, tanto que recebeu função de destaque.

Alegou que após o último pleito eleitoral no município, recebeu algumas orientações para não se envolver em política, visto que apoiou candidato da oposição ao atual prefeito.

Alega que requereu sua relocação para a unidade de Saúde Marta Sanvches, por ser mais próximo à sua residência.

Entretanto, recebeu o Mem. nº 117/2021, comunicando sua lotação na Unidade Básica de Saúde da Estrada 4.

Aduziu que não consultada ou anuiu com a lotação no referido posto, e requereu seu retorno ao Hospital Municipal de Belterra, tendo seu pedido negado, por justificativa que não teriam profissionais suficiente no posto, que não poderia ficar sem profissional da área.

Alegou a ilegalidade do Ato Coator, e requereu a medida liminar, com a confirmação final da Ordem, para ter anulado o ato de remoção da servidora e determinação da lotação no Hospital de Municipal de Belterra.

O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar.

A autoridade coatora apresentou informações, aduzindo que houve a mudança do Titular da Secretaria de Saúde do Município.

Discorreu que a impetrante trabalhava na Rede de Frios e Sala de Vacinas do Hospital Municipal de Belterra, e que a transferência desta unidade foi realizada, à época, por requerimento da própria impetrante, que posteriormente se arrependeu e requereu seu retorno à unidade Hospitalar de Belterra.

Alegou que toda a movimentação foi a pedido da servidora, entretanto, neste contexto, aduziu que a administração pública deve racionalizar o serviço e a lotação dos servidores, para não causar interrupção e falhas no serviço público.

Refutou os argumentos de perseguição política e apontou que a atual lotação da servidora é a mais próxima de sua residência.

Apresentou documentos internos, corroborando com a necessidade de manter a técnica de enfermagem na unidade de família da estrada 04.

Discorreu que o ato de indeferimento do mais recente pedido de remoção da servidora esta revestido de legalidade e motivação, pautado no interesse público e por isso pugnou pela denegação da ordem à impetrante.

O ministério publico de primeiro grau pugnou pela concessão da ordem.

Sobreveio sentença, nos seguintes termos:

Verifica-se, assim, que a relocação da impetrante se operou em atendimento a legítimo interesse da administração pública, por critérios de conveniência e oportunidade.

É cediço que ao Poder Judiciário é defeso imiscuir-se à análise de mérito administrativo, devendo limitar-se à verificação da legalidade do ato, sua compatibilidade com o ordenamento jurídico vigente e, neste contexto, não vislumbro, qualquer ilegalidade no ato de relocação da servidora.

Ademais, entendo que na verdade não se efetivou a remoção da servidora pública, senão a sua relocação e, assim, é cediço que a relocação de servidor
ex officio
é aquela que se dá mediante o interesse da Administração diante da presença de legítimo interesse público, de uma unidade administrativa para outra do mesmo órgão, sem alteração de sua situação funcional, objetivando dar maior eficiência aos serviços públicos naquele determinado local.

Nessa toada, a administração, motivadamente, por conveniência e oportunidade, busca concretizar aquilo que reputa ser prioritário, para melhor desempenhar suas atividades e, salvo as ordens manifestamente ilegais ou eivadas de algum vício que as macule, deve-se estrita obediência às determinações da autoridade administrativa hierarquicamente superior, não gozando o servidor público da garantia jurídica da inamovibilidade.

Destarte, não há que se falar em desvio ou abuso de poder, ou qualquer irregularidade e invalidade do ato de relotação
ex officio
, realizada por critérios de oportunidade e conveniência do serviço público, quando devidamente motivada e respaldada pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - ALTERAÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA
.
O Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da Republica de 1988.

A lotação do servidor público, bem como sua alteração, é ato discricionário da Administração Pública, nos limites de sua oportunidade e conveniência, podendo ser motivado pelo ajustamento de quadro de pessoal às necessidades do serviço
(AgRg no RMS 32.262/MG, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 22/11/2010).
Tendo sido observada a ordem de classificação do certame, bem como se tratando a lotação de ato discricionário da Administração, não há que se falar em direito líquido e certo da impetrante em ter alterado o seu local de trabalho, impondo-se a manutenção da sentença. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000206002180001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021).

Desse modo, pelo que foi expendido, além de não vislumbrar a presença de qualquer ilegalidade praticada pela autoridade coatora, não constato o pretenso direito líquido e certo sustentado pela impetrante.

Ante o exposto, confirmo os efeitos da decisão de ID 35666853 e DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.”

Inconformada, a impetrante apresentou recurso de Apelação, asseverando que a remoção da servidora não contempla a devida justificativa, e pugnou pelo conhecimento e provimento ao recurso, para reformar a decisão de primeiro grau.

O município apresentou contrarrazões, refutando as alegações do Apelante, aduzindo legalidade e motivação do ato que negou o novo pedido de lotação da servidora, ao final pugnou pelo desprovimento ao recurso.

O ministério público de segundo grau, instado, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento ao recurso, apontando que o ato está revestido de motivação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e procedo a análise do mérito.

O cerne da questão está em verificar se foi acertada a sentença de primeiro grau, que negou a ordem à impetrante.

Inicialmente, o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 dispõe acerca do cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(grifei)

Ademais, ressalta-se que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

No mais, é importante ressaltar que os atos administrativos são todas as manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos da competência, finalidade, forma, objeto e motivo.

Conforme estabelece a constituição, a administração pública obedecera aos seguintes princípios:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e
, também, ao seguinte:

Outrossim, ao judiciário é permitido analisar os critérios de legalidade do ato admirativo, já, em relação aos critérios de conveniência e oportunidade dos atos dicionários, fica limitado a atuação jurisdicional.

No caso em análise, a autora requereu sua lotação em unidade de saúde diversa da qual foi alocada, e se surpreendeu com a sua colocação em unidade diversa, após o expediente, requereu seu retorno ao local anteriormente ocupado, entretanto a lotação já estava sendo ocupada por outra.

Compulsando os autos, observo que através dos expedientes anexos à inicial, bem como, à contestação, não restou claro que o ato combatido tenha carência dos atributos de legalidade ou insuficiência de motivação.

Observo que, em contestação, a administração pública demonstrou a carência de servidor na lotação atual da impetrante, bem como, demonstrou que o antigo posto já foi ocupado por servidor diverso, fatos que fundamentam a decisão da administração em manter a lotação da servidora, refutando, a meu ver, a alegação de perseguição, ausência de legalidade e de motivação.

A jurisprudência do STJ está disposta neste sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO PARA ATENDER AO INTERESSE DE SERVIÇO. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelo ora recorrente contra ato da MM. Juíza de Direito da Comarca de Maraial/PE, sob a alegação de que é nulo o ato administrativo que determinou a devolução do impetrante, Técnico Judiciário, até então lotado na Comarca de Maraial/PE, à Secretaria de Gestão de Pessoas do TJPE, o que ensejou sua remoção para a Comarca de Cortês/PE.
2. O Tribunal a quo denegou a segurança, e assim consignou na sua decisão:
"Ora, perlustrando os presentes autos, infere-se que a autoridade coatora, juíza em exercício cumulativo na Comarca de Maraial/PE, justifica a devolução do impetrante diante da nova política de trabalho a ser implantada (fls. 15), fundamentação apta e suficiente para lastrear a remoção atacada, logrando êxito em demonstrar, através da documentação carreada ao feito (fls. 99/122), a prescindibilidade do servidor devido à sua inadequação ao serviço pelo perfil que apresenta, inclusive com histórico marcado por outras devoluções decorrentes de problemas funcionais.
Quanto ao alegado desvio de finalidade do ato, faço ver que não restou evidenciado no conjunto probatório acostado ao presente encarte processual
, haja vista que a remoção fora realizada por interesse do serviço, não se confundindo com punição, tampouco ultrapassando os limites da discricionariedade administrativa."
(fl. 159, grifo acrescentado).

3. No presente caso, o ato administrativo está devidamente motivado e se encontra dentro do limite de discricionariedade da Administração.

4. Ademais, conforme destacou o Parquet Federal no seu parecer, "a autoridade coatora, em suas informações, exteriorizou, em detalhes, todos os motivos pelos quais devolveu Djalma Figueiredo de Leão à Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça". (fl. 225).

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

6. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no RMS: 46329 PE 2014/0214396-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2016)

Como demonstrado, a jurisprudência autoriza a intervenção judicial no ato eivado de ilegalidade, entretanto, no caso em tela, não observo ilegalidade ou abuso de poder, através das provas lançadas, portanto, ausente o direito líquido e certo aduzido pela Apelante, por isso mantenho a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Face o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.73/2015 – GP.

Belém (PA), datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024